Tribunal: TJBA
Processo: 8054210-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054210-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANDERSON MENDES DE OLIVEIRA Advogado(s): PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A. Advogado(s):RODRIGO SARNO GOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO IRREGULAR. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário envolvendo seis Cédulas de Crédito Bancário no valor total de R$ 3.815.609,95 (três milhões oitocentos e quinze mil seiscentos e nove reais e noventa e cinco centavos). O Agravante busca a suspensão da exigibilidade das parcelas nos valores contestados, a vedação à negativação de seu nome e à propositura de ações de busca e apreensão dos veículos dados em garantia fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional, especificamente: (i) se há verossimilhança nas alegações de cobrança abusiva com base em laudo pericial pré-constituído; (ii) se a negativa de concessão da liminar causa risco grave ou de difícil reparação à atividade empresarial do agravante; (iii) se a negativação e a ameaça de busca e apreensão de bens justifica a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela provisória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Ainda que instruído com laudo técnico contábil, o pedido do agravante demanda dilação probatória e contraditório para avaliação das supostas abusividades contratuais, o que é incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. 5. A jurisprudência do STJ exige, para suspensão da exigibilidade do débito e de medidas constritivas, o preenchimento cumulativo de três requisitos: contestação fundada em jurisprudência consolidada, depósito da parte incontroversa e demonstração inequívoca da abusividade — requisitos não preenchidos no caso concreto (REsp 1.061.530/RS). 6. A negativação do nome do devedor e a adoção de medidas de cobrança, inclusive busca e apreensão, são legítimas quando configurada a mora, a qual não foi afastada pelo simples ajuizamento da ação revisional (Súmula 380/STJ). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se configura com a simples juntada de laudo pericial unilateral. 2. A mora do devedor não é afastada pelo ajuizamento da ação revisional, sendo legítima a negativação e a propositura de medidas constritivas, inclusive busca e apreensão, na ausência de depósito da parcela incontroversa". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 5º, 7º e 10; CC, art. 478; DL 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Súmula 380; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0073650-46.2021.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 20ª Câmara Cível, DJe 05/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº, sendo Agravante Vanderson Mendes de Oliveira - ME e Agravado Scania Banco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator